Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703578-25.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MAIKON JUNIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A apelante peticiona no ID 63655268 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024 14:33:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador